Tribunal: TJES
Processo: 0000075-38.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-38.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERÂMICA ARGIL LTDA e outros (8)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000075-38.2020.8.08.0067

APELANTES: CERÂMICA ARGIL LTDA, EDNILSON CANIÇALI, EDILCEIA RODRIGUES VIEIRA, NELSON ANTONIO CURTO e NILZA CESTARO CURTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CERÂMICA ARGIL LTDA – EPP e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, mantendo a higidez da execução de título extrajudicial n.º 0000578-93.2019.8.08.0067. Os embargantes alegam ausência de interesse de agir do credor, sob o argumento de que houve oferta de dação em pagamento anteriormente à execução, com bem hipotecado em garantia. Pleiteiam o reconhecimento da quitação do débito e a extinção da execução. A sentença foi mantida mesmo após embargos de declaração, que apenas sanaram vício de fundamentação, sem alterar o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a oferta de dação em pagamento, desacompanhada de aceite, retira o interesse de agir do credor; (ii) verificar se a execução com base em título extrajudicial é ilegítima diante da proposta não recusada formalmente; e (iii) determinar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dação em pagamento, nos termos do art. 356 do Código Civil, exige aceitação expressa do credor, por se tratar de negócio jurídico bilateral; a simples proposta do devedor não possui eficácia liberatória.

4. A recusa tácita ou expressa do credor em aceitar a dação em pagamento não caracteriza abuso de direito ou má-fé, tampouco retira o seu direito de promover a execução do título original.

5. O credor possui interesse processual inequívoco quando o crédito encontra-se representado por título extrajudicial líquido, certo e exigível, independentemente de eventual tentativa frustrada de solução extrajudicial.

6. O princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) não impede o credor de exercer seu direito de escolha entre as vias judiciais ou extrajudiciais para satisfação do crédito, desde que dentro dos limites legais.

7. O art. 835, § 3º, do CPC apenas disciplina a ordem de penhora em casos de garantia real, não condicionando ou obstando o ajuizamento da execução.

8. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi superada com o acolhimento dos embargos de declaração, que sanaram erro material, mantendo-se válida a fundamentação jurídica quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera oferta de dação em pagamento, desacompanhada de aceitação pelo credor, não extingue a obrigação nem afasta o interesse de agir para o ajuizamento da execução do título extrajudicial.

2. O credor pode recusar a dação em pagamento e optar pela execução judicial sem incorrer em má-fé ou abuso de direito.

3. O art. 835, § 3º, do CPC não obsta o ajuizamento da execução, mas apenas disciplina a ordem da penhora quando há garantia real.

4. A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que com correção posterior via embargos de declaração, atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 356 e 422; CPC, arts. 805, 835, § 3º, e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL 0019257-46.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.02.2020; TJSP, Ap. 1003155-40.2016.8.26.0452, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 25.03.2019; TJMG, APCV 0030896-74.2017.8.13.0363, Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende, j. 12.03.2025; TJSC, APL 5005265-19.2019.8.24.0023, Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
CERÂMICA ARGIL LTDA E OUTROS
, com vistas à reforma da r. sentença acostada à fl. 49 e integrada no ID 14037183, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente o pedido autoral , mantendo hígida a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000578-93.2019.8.08.0067.

Por fim, o comando sentencial condenou os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 14038284), sustentam os apelantes, em síntese, que: (i) a instituição financeira apelada carece de interesse processual para a demanda executiva, uma vez que, meses antes da sua propositura, os devedores ofertaram o imóvel dado em garantia hipotecária para a quitação do débito por meio de dação em pagamento; (ii) a via judicial se mostra desnecessária e gravosa, argumentando que a execução visa ao mesmo bem já ofertado, em aparente contrariedade à lógica processual e ao disposto no art. 835, § 3º, do CPC ; e (iii) a sentença recorrida, mesmo após ser corrigida em sede de embargos de declaração, manteve-se com fundamentação inadequada, sem enfrentar a tese central dos embargos.

O apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 14038288) , deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 14038289.

Pois bem.

Tratam-se de embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, que foram opostos por
CERÂMICA ARGIL LTDA – EPP, EDNILSON CANIÇALI, EDILCEIA RODRIGUES VIEIRA
e
NILZA CESTARO CURTO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da existência da ação de Execução de título extrajudicial nº 0000578-93.2019.8.08.0067.

Argumentam os autores, em suma, (i) que o embargado carece de interesse na execução, isto porque os embargantes ofereceram formalmente, a título de dação em pagamento, o imóvel gravado com hipoteca na cédula exequenda e que, iniciadas as tratativas para a quitação do débito, foram surpreendidos com o procedimento executório iniciado pelo embargado, visto que não houve a recusa formal à proposta dos embargantes; (ii) que a movimentação da máquina judiciária, neste particular, é indevida, visto que inexigível o título exequendo; (iii) que o bem penhorado nos autos da execução de título extrajudicial é suficiente para garantir o débito.

Assim, ajuizaram a presente demanda, requerendo a procedência do pedido, para determinar a transferência do bem hipotecado em favor do credor, e consequentemente, que seja reconhecida a quitação do débito exequendo.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exa que
“[...] O embargado possui título executivo e, por conseguinte, pode executar. Hipoteca é apenas uma garantia. A parte credora pode optar pela via judicial ou extrajudicial. Não cabe ao devedor a escolha”
.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] o princípio da menor onerosidade da execução para o executado não pode prejudicar o exequente, que é credor de uma dívida representada por título extrajudicial, mormente porque a execução civil é regida pelo princípio da satisfação, segundo o qual aquela é feita no interesse do credor/exequente”
.

Por fim, aduziu que
“Não se pode imputar ao credor, por exercer a opção de primeiramente excutir os bens dos devedores, contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva ou ao art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve ocorrer do modo menos gravoso ao devedor, pois na verdade, ele exerce regularmente o direito de buscar a satisfação de seu crédito”
.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente apelo, o qual passo a apreciá-lo.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em definir se a mera oferta de dação em pagamento pelo devedor possui o condão de subtrair do credor o interesse de agir para a execução de seu crédito, consubstanciado em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Como se sabe, a dação em pagamento, disciplinada no artigo 356 do Código Civil, é uma forma de adimplemento que pressupõe o consentimento expresso do credor para receber prestação diversa da que lhe é devida. Trata-se de um negócio jurídico bilateral, um contrato liberatório que exige a convergência de vontades para se aperfeiçoar.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, a simples proposta formulada pelos devedores, por mais que demonstre uma intenção solutória, não tem força para, unilateralmente, extinguir a obrigação original ou para impor ao credor a aceitação de um bem imóvel em substituição ao pagamento em pecúnia, que é a prestação devida.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO E/OU DAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . 1. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE EXPÔS COM SUFICIENTE CLAREZA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU NÃO SER POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO . PRELIMINAR REJEITADA. 2. ALEGADO CERCAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO . SENTENÇA PROLATADA COM BASE NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. MATÉRIA DE DIREITO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE INFIRMAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA . 3. PRETENSA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 368 E ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL . AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. AUSÊNCIA DE ILIQUIDEZ DO CRÉDITO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
4 . PRETENSA DAÇÃO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR EM RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 356 DO CÓDIGO CIVIL . SENTENÇA MANTIDA
, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11º). recurso conhecido e não provido. (TJ-PR - APL: 00192574620178160017 PR 0019257-46.2017.8.16 .0017 (Acórdão), Relator.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020)

“
Ação de dação em pagamento
. Oferecimento de ações preferenciais do BESC como forma de extinção das dívidas oriundas de contratos bancários.
Credor não pode ser compelido a receber prestação diversa
. Art. 252, Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.”(TJSP,20ªCDPriv, Ap. 1003155-40.2016.8.26.0452, Rel. Luis Carlos de Barros, j. em 25/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
. Pretensão de compensação de créditos oriundos de ações preferenciais com débito decorrente de contrato bancário. Inadmissibilidade. Bem ofertado que não possui liquidez imediata. Inexistência de fungibilidade entre as prestações. Exegese do art. 369 do Código Civil.
Dação em pagamento. Inadmissibilidade. Inexistência de obrigatoriedade de aceitação de prestação diversa da que lhe é devida
. Ausência de prova do alegado excesso de execução. Decisão mantida nestes pontos. Necessidade de prévia liquidação das ações. Todavia, liquidação conforme Instrução CVM 168/91. Decisão reformada neste ponto. (TJSP, AI 2138481-79.2018.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. em 5/2/2019)

Nessa esteira, o interesse processual do apelado para a ação de execução revela-se hígido e inquestionável. A necessidade da tutela jurisdicional executiva emerge exatamente da recusa do credor em aceitar a proposta de dação e da permanência do inadimplemento da obrigação principal.

A via executiva, portanto, não é apenas adequada, mas é o instrumento por excelência que o ordenamento jurídico confere ao credor para obter a satisfação de seu crédito de forma coercitiva, diante da inércia ou da impossibilidade do devedor em cumprir a obrigação nos termos pactuados.

É preciso ponderar, ainda, que o princípio do
pacta sunt servanda
, embora não seja absoluto, rege as obrigações firmadas entre as partes. Se por um lado deve ser relativizado em face da boa-fé e da função social do contrato, por outro, garante ao credor o direito de exigir a prestação específica acordada. A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe deveres de lealdade e cooperação a ambos os contratantes.

Contudo, não se pode interpretar a cooperação como um dever do credor de aceitar uma alteração substancial do objeto da prestação – de dinheiro para um bem imóvel, com todos os seus ônus e riscos de liquidez. A recusa do banco, nesse contexto, não configura ato de má-fé, mas legítimo exercício de um direito contratual.

Ademais, o argumento dos apelantes de que o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, tornaria a execução desnecessária, não se sustenta.

O referido dispositivo estabelece uma ordem de preferência para a constrição, determinando que, em execução de crédito com garantia real,
"a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia"
. Tal norma visa proteger o próprio credor, direcionando a execução para o bem que já garante o crédito, e também o devedor, evitando que outros bens de seu patrimônio sejam atingidos prioritariamente. O apelado, ao indicar à penhora o próprio imóvel hipotecado, agiu em exata conformidade com a
mens legis
, não havendo qualquer irregularidade. A norma disciplina um ato dentro do processo executivo (a penhora), não servindo como obstáculo à sua instauração.

Por fim, a alegação de vício na fundamentação da sentença, por ter se baseado inicialmente em dispositivo legal inaplicável, foi devidamente sanada pelo juízo
a quo
ao acolher os embargos de declaração e retirar o trecho equivocado.

A manutenção do dispositivo de improcedência, mesmo sem a indicação de um novo artigo de lei, não invalida a decisão, pois sua
ratio decidendi
– a de que a oferta de dação não impede o direito de execução – fundamenta-se em princípios basilares do Direito das Obrigações e do Direito Processual Civil, sendo plenamente cognoscível pelas partes.

Enfim, destaco que não havendo prova da quitação da dívida ou de qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, e sendo a execução a via necessária e adequada para a satisfação do crédito, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCERIA NÃO DESCONSTITUÍDA. NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDAS. ERRO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ACOLHIDO. 1) Consoante o disposto no artigo 223 do CPC, a restituição do prazo processual é excepcional somente sendo admitida quando demonstrada a justa causa apta a impedir a prática do ato. 2) A ausência de comparecimento injustificado da parte à audiência de instrução e julgamento não configura justa causa apta a justificar a declaração de nulidade do ato. 3) O julgamento do feito sem abertura de prazo para alegações finais, por si só, não configura cerceamento de defesa. 4) Se os fundamentos da sentença foram suficientes para expor as razões de convencimento do Magistrado e para dirimir a lide, a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não pode ser acolhida. 5) Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, se não comprovado, pelo impugnante, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais.
6) Sendo a nota promissória título de crédito não-causal, dotado de abstração e autonomia, cabe ao exequente, apenas, juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar eventual inexistência de causa debendi ou inexigibilidade do título. 7) Compete ao devedor/embargante a prova da quitação da dívida, bem como da suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. 8) Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, a manutenção da sentença de rejeição dos embargos de devedor é medida que se impõe
. (TJMG; APCV 0030896-74.2017.8.13.0363; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende; Julg. 12/03/2025; DJEMG 14/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDAS. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que o apelante se insurgiu contra os fundamentos da sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Compete ao devedor a prova da quitação da dívida, bem como da suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. 3. Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, a manutenção da sentença de rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe
. 4. Não há que se falar em ressarcimento dos valores despendidos com a edificação de benfeitorias necessárias se o executado renunciou a qualquer direito de retenção, indenização ou reembolso pelas obras realizadas no imóvel. (TJMG; APCV 5013540-57.2019.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende; Julg. 12/02/2025; DJEMG 13/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DISTRATO NÃO ASSINADO POR AMBAS AS PARTES. INVALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nestes embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução com base em distrato e aditivo contratual apresentados pelo executado/apelado. A exequente/apelante argumenta que os documentos em voga não possuem validade jurídica, por falta de sua assinatura. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se os termos de distrato e aditivo contratual apresentados pelo devedor/apelado, sem a assinatura da exequente/apelante, são válidos para comprovar a alegada quitação do débito. III. Razões de decidir3. Os instrumentos de distrato e aditivo contratual juntados pelo executado, por não conterem a assinatura da parte exequente, não são hábeis a comprovar a extinção da obrigação, conforme o art. 472 do CC/2002.
4. O apelado, executado, não apresentou outros elementos de prova visando a demonstrar a alegada quitação da dívida, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC)
. lV. Dispositivo e tese5. Recurso provido. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução. Tese de julgamento: 1. Os instrumentos de distrato e aditivo contratual, sem a assinatura de ambas as partes, são juridicamente inválidos para comprovar a quitação do débito, mormente quando não corroborados por outros elementos de prova. 2. O ônus da prova da quitação da dívida, ou do alegado excesso de execução, incumbe ao executado, que, no caso, não fez prova de seu alegado direito, dando ensejo à rejeição dos embargos à execução. dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 472; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJGO, apelação cível 5351948-03.2021.8.09.0051; TJGO, apelação cível 0227386-85.2013.8.09.0051; TJMT, apelação cível 1032285-25.2020.8.11. 0041. (TJGO; AC 5575989-50.2021.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; DJEGO 06/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE ALUGUÉIS E TAXAS DE CONDOMÍNIO INADIMPLIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. RECURSO DO AUTOR. 1. Cerceamento de defesa - perícia contábil. Comprovação dos pagamentos realizados. Meio de prova documental. Perícia desnecessária. Preliminar afastada - 2. Contrato de locação. Inadimplemento de aluguéis e taxa de condomínio. Alegada regularidade dos pagamentos. Insubsistência.
Ausência de prova da quitação do débito apontado na execução. Ônus que competia ao devedor
. Documentos juntados que não possuem relação com o débito executado. Recurso conhecido e improvido. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz das alegações das partes, são suficientes para o deslinde da quaestio, inexigindo perícia contábil. 2. Incomprovada a quitação dos débitos apontados na execução, improcedem os embargos à execução opostos pelo executado. (TJSC; APL 5005265-19.2019.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 17/10/2024)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:37:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57298709062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatoria.